Tribunal: TJMT
Processo: 0005802-50.2015.8.11.0008
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005802-50.2015.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ERALDO BALBINO SILVA - CPF: 281.522.058-00 (APELANTE), CLAUDIA FELICIO GARCIA - CPF: 923.994.951-87 (ADVOGADO), CLAUDIONOR MARINHO MARQUEZOLO - CPF: 002.832.841-88 (APELANTE), MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ - CPF: 985.376.012-68 (ADVOGADO), EULER SALAZAR DE FREITAS - CPF: 014.595.951-14 (APELANTE), GERSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.102.311-20 (APELANTE), HELTON ANDRE DOS SANTOS (APELANTE), EMANUEL VICTOR DE LIMA GOMES - CPF: 020.553.851-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MARCELO FELICIO GARCIA - CPF: 831.480.601-30 (ADVOGADO), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO), EDGAR CALIXTO PAZ - CPF: 595.598.451-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2.º, INC. I, II E V, E ART. 297,
CAPUT
E §2.º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS DO CRIMES DE ROUBO MAJORADO – IMPOSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – RECONHECIMENTO POSITIVO DA VÍTIMA RATIFICADO EM JUÍZO – DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS QUE DILIGENCIARAM NA OCORRÊNCIA – VALIDADE – SUFICIÊNCIA –
2.
VINDICADA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS DO CRIME D
E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO – IMPROCEDÊNCIA – ESTADO DE FLAGRÂNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE DELINEADAS –
3.
ALEGAÇÃO DE FALSO GROSSEIRO E CRIME IMPOSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – CONDUTA TÍPICA – CONDENAÇÕES MANTIDAS –
4.
REQUERIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE ROUBO AO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL –
5.
POSTULADO O DECOTE DA MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – DESNCESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA, ANTE A EXISTENCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA –
5.1.
REVOGAÇÃO PELA LEI N.º 13.654/2018 – NÃO OCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA –
6.
ALMEJADA A EXCLUSÃO DA MAJORANTE RELATIVA À RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA – DESCABIMENTO – RELEVÂNCIA JURÍDICA DO PERÍODO DE CONSTRIÇÃO AMBULATORIAL –
7.
PLEITEADA A REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO APLICADO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DO CRIME DE ROUBO – IMPOSSIBILIDADE – ELEVAÇÃO DE METADE QUE ATENDEU AO PRECEITO DA SÚM. N.º 443 DO STJ –
8.
RECLAMADA A ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPERTINÊNCIA – ART. 804 DO CPP – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO –
9.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

Descabe cogitar a absolvição por falta de provas do crime de roubo majorado se a vítima do delito patrimonial ratificou em juízo o reconhecimento positivo de dois dos apelantes, ao passo que os outros três recorrentes foram implicados no ilícito por meio das próprias peculiaridades que cingiram o caso concreto e dos depoimentos judiciais prestados pelos policiais que diligenciaram na ocorrência, os quais se afiguram como elementos válidos para respaldar a prolação dos éditos condenatórios.

2.

Não obstante apenas dois dos insurgentes tenham confessado o delito de falsificação de documento público, todos eles foram flagrados enquanto ocultavam em seu poder, no interior de um mesmo veículo, não só os cheques contrafeitos e as carteiras de identidade com as suas fotos em nomes de terceiros, mas também
notebook
e
pendrives
contendo programas voltados à confecção das cédulas falsificadas, matrizes de cheques a serem falseados, arquivos com carimbos de banco, além de duas impressoras habilitadas às respectivas impressões, tudo a ensejar a manutenção das condenações no que tange ao crime contra a fé pública.

3.

Considerando que a perícia não prescindiu de iluminação ultravioleta para confirmar que as carteiras de Registro Geral não foram fabricadas em papel de segurança e que os cheques haviam sido submetidos à lavagem química, bem assim tendo em vista que o policial responsável pela prisão e o funcionário da instituição bancária aduziram que tanto os documentos de identidade quanto os títulos de crédito consistiam em falsificações bem feitas, há que se considerar típica a conduta dos réus, refutando-se a alegação de falso grosseiro e crime impossível.

4.

É inviável a redução da pena-base do crime de roubo ao mínimo legal, pois,
in casu
, restou justificado o aumento diferenciado e o desvalor atribuído às circunstâncias do crime, o qual foi praticado em zona rural, no período noturno, com emprego de violência real contra a vítima, que foi golpeada com coronhada na nuca e com chutes pelo corpo, inclusive em região pós-operada, vindo a perder a consciência durante a empreitada delitiva e a urinar sangue por cinco dias após a infração.

5.

É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios, assim como ocorreu na hipótese.

5.1.

O advento da Lei n.º 13.654/2018 não aboliu da legislação penal a causa de aumento de pena consistente em empregar arma de fogo para subtrair coisa alheia móvel, mas apenas agravou a respectiva reprimenda e deslocou topologicamente o conteúdo da figura majorada, que subsiste digna de repreensão estatal, todavia, nos exatos moldes do juízo de censura previsto pela norma vigente à época do fato, justamente com vistas a atender ao princípio da irretroatividade da lei penal mais severa.

6.

Deve ser mantida a majorante relativa à restrição da liberdade das vítimas se o período de constrição ambulatorial foi juridicamente relevante, entendendo-se como tal aquele que extrapola o tempo necessário para a execução delitiva, exatamente como se viu no caso concreto, em que o ofendido foi abandonado pelos agentes com os pés e as mãos atados e só foi liberado quando da chegada de terceiro, mais de duas horas depois do fato ilícito.

7.

O elevado número de 05 (cinco) infratores, a utilização mais que ostensiva da arma de fogo e o extenso lapso temporal de quase três horas pelo qual perdurou a restrição da liberdade do ofendido justificam o maior peso conferido às circunstâncias majorantes e a elevação em 1⁄2 (metade) na terceira fase da dosimetria do crime de roubo, em observância ao critério qualitativo de que trata o enunciado de Súmula n.º 443 do STJ.

8.

A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, por força do art. 804 do CPP, devendo o sobrestamento quinquenal da obrigação ser pleiteado ao Juízo da Execução Penal, a quem compete aferir a miserabilidade do condenado.

9.

Apelações conhecidas e desprovidas.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

GERSON FERREIRA DA SILVA

EULER SALAZAR DE FREITAS

ERALDO BALBINO SILVA

HELTON ANDRÉ DOS SANTOS

CLAUDIONOR MARINHO MARQUEZOLO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GERSON FERREIRA DA SILVA
,
EULER SALAZAR DE FREITAS
,
ERALDO BALBINO SILVA
,
HELTON ANDRÉ DOS SANTOS
e
CLAUDIONOR MARINHO MARQUEZOLO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT nos autos da ação penal n.º 5802-50.2015.811.0008 – código 106500, que
condenou
o
primeiro
à pena privativa de
11 (onze) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
210 (duzentos e dez) dias-multa
; e
condenou
os
outros quatro
à idêntica pena privativa de liberdade de
10 (dez) anos e 03 (três) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
160 (cento e sessenta) dias-multa
, pela prática,
por parte dos cinco apelantes
, dos crimes tipificados no
art. 157, §2.º, incisos I (antiga redação), II e V, e art. 297,
caput
e §2.º, c/c art. 29, todos do Código Penal
; cumprindo salientar que o valor unitário dos dias-multa restou arbitrado na mínima fração legal e que, no mesmo julgamento, todos os réus foram
absolvidos
do crime previsto no
art. 288, § único, do Código Penal
, com fulcro no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais conjuntamente apresentadas no ID 12023038, os apelantes
GERSON FERREIRA DA SILVA
e
EULER SALAZAR DE FREITAS
pretendem a
absolvição
do crime de
roubo majorado
, com fulcro no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, bem assim formulam
pedido subsidiário
de
decote
da majorante relativa ao
emprego de arma de fogo
, ante a não apreensão e submissão do artefato bélico à perícia.
Cumulativamente
,
GERSON FERREIRA DA SILVA
postula a
absolvição
, por falta de provas, do delito de
falsificação de documento público
, e
EULER SALAZAR DE FREITAS
vindica o reconhecimento da
confissão espontânea
quanto a este mesmo fato.

Já nas razões recursais disponíveis no ID 19765995, o apelante
ERALDO BALBINO SILVA
requer a
absolvição
dos delitos de
roubo majorado
e de
falsificação de documento público
: seja porque não haveria provas suficientes nos autos capazes de implicá-lo em qualquer das infrações, seja porque as contrafações se caracterizariam como grosseiras e ensejariam o reconhecimento de crime impossível.

Subsidiariamente
, almeja a fixação da
pena-base no mínimo legal
ou em patamar mais próximo do mínimo, e pugna pela
redução
, à fração mínima de
1/3 (um terço)
,
do
quantum
exasperado na terceira fase da dosimetria do crime patrimonial
, inclusive porque o emprego de arma de fogo e a restrição ambulatorial da vítima não estariam satisfatoriamente delineadas; ao que agrega, por fim, os pedidos de
abrandamento do regime inicial
e de isenção das
custas processuais
.

Nas razões recursais registradas no ID 24336460, o apelante
HELTON ANDRÉ DOS SANTOS
reclama a
absolvição

de ambos os delitos
pelos quais restou condenado e,
subsidiariamente
, quanto ao crime de roubo, pede a
exclusão da causa de aumento
pertinente ao
emprego de arma de fogo
, ante a ausência de apreensão do artefato e de perícia nos autos capaz de atestar a sua potencialidade lesiva.

Por fim, nas razões recursais juntadas no ID 76185954, o apelante
CLAUDIONOR MARINHO MARQUEZOLO
pretende a
absolvição
do crime de roubo
, com arrimo no axioma
in dubio pro reo
, argumentando que as provas coligidas ao feito são insuficientes para respaldar a sua condenação, acrescentando, no que refere ao delito patrimonial, os pedidos de fixação da
sanção básica no mínimo legal
e de redução, para a
fração mínima de 1/3 (um terço),
da elevação de pena decorrente das
majorantes
,
abrandando-se o regime inicial
, mesmo porque, na intelecção defensiva, a circunstância relativa ao emprego de arma de fogo seria inaplicável ao presente caso, eis que revogada pela Lei n.º 13.654/2018.

Em contrarrazões anexadas do ID 12023959 ao ID 12023999 e no ID 91399976 - Pág. 27/49, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento aos apelos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 101489994, utilizando-se
per relationem
dos fundamentos aventados nas contrarrazões ministeriais, opinou pelo
desprovimento
dos recursos
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intimem-se, atentando-se às prerrogativas eventualmente auferidas pelo Núcleo de Práticas Jurídicas da Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
necessários
e
adequados
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
dos apelos manejados pelas i. defesas.

Verte da denúncia que, no ano de 2015, os apelantes
GERSON FERREIRA DA SILVA
,
EULER SALAZAR DE FREITAS
,
ERALDO BALBINO SILVA
,
HELTON ANDRÉ DOS SANTOS
e
CLAUDIONOR MARINHO MARQUEZOLO
se associaram, de maneira armada, para o fim específico de cometer crimes de roubo e de estelionato (
Fato 01
).

Ressai da exordial acusatória que, no dia 18/11/2015, por volta das 18h40min, no Sítio Assentamento do Sol, Lote 13, Zona Rural do Município de Nova Olímpia/MT, termo da Comarca de Barra do Bugres/MT, os apelantes
GERSON FERREIRA DA SILVA
,
EULER SALAZAR DE FREITAS
,
ERALDO BALBINO SILVA
,
HELTON ANDRÉ DOS SANTOS
e
CLAUDIONOR MARINHO MARQUEZOLO
, agindo em conjunto e com unidade de desígnios, utilizando-se de violência exercida com o emprego de força física e de grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, mediante a restrição da liberdade da vítima
José Petrúcio da Silva
, subtraíram coisas alheias móveis pertencentes ao ofendido
José Coelho da Silva
, proprietário do sítio (
Fato 02
).

A peça incoativa narra também que os apelantes
GERSON FERREIRA DA SILVA
,
EULER SALAZAR DE FREITAS
,
ERALDO BALBINO SILVA
,
HELTON ANDRÉ DOS SANTOS
e
CLAUDIONOR MARINHO MARQUEZOLO
falsificaram, no todo ou em parte, documento público e/ou alteraram documento público verdadeiro, especificamente folhas de cheque e carteiras de identidade (
Fato 03
).

Segundo a proposição ministerial, os recorrentes se dirigiram até a propriedade rural discriminada no
Fato 02
em um veículo
VW Parati
e, lá chegando, um deles solicitou água para colocar no radiador do automóvel ao ofendido
José Petrúcio da Silva
, que atendeu o pedido, contudo, ao retornar, deparou-se com outros três dos increpados, que passaram a agredir a vítima com vários golpes, derrubando-a ao chão; narrando a denúncia também que o quinto acusado permaneceu no carro, dando apoio externo aos demais.

A inicial descreve que os agentes a todo momento indagavam a vítima sobre a localização das armas de fogo existentes no local e que a amararam, antes subtraírem a
res furtivae
e empreenderem fuga da cena do crime; dando conta a acusação também que o ofendido

permaneceu amarrado por horas até ser desatado pelo proprietário do sítio.

Por fim, a peça vestibular pontua que, na data seguinte, em rondas, a Polícia Militar logrou êxito em prender os acusados, em poder do veículo
VW Parati
, no interior do qual foram localizados documentos de identidade falsos, cheques adulterados em branco, cópias de cheques pertencentes a pessoas desconhecidas dos denunciados, 01 (um)
notebook
e 06 (seis)
pendrives
contendo matrizes de cheques a serem falsificados prontas para serem impressas, arquivos de carimbos bancários, além de 02 (duas) impressoras.

Diante destes fatos, os apelantes foram
denunciados
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
parcial procedência da pretensão punitiva
e na
condenação
dos réus como incursos nas penas do
art. 157, §2.º, incisos I (antiga redação), II e V, do Código Penal e art. 297,
caput
e §2.º, ambos do Código Penal
, cumprindo reiterar que, no mesmo julgamento,
todos
foram
absolvidos
do delito tipificado no
art. 288, § único, do Código Penal
.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de absolvição do crime de roubo majorado formulado por todos os apelantes
:

A
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 12023471 - Pág. 1/7); do termo de exibição e apreensão (ID 12024960); do auto de avaliação indireta (ID 12024966 - Pág. 2); do registro da arma de fogo subtraída da vítima (ID 12024966 - Pág. 4); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez,
embora todos os réus tenham negado envolvimento no fato ilícito
, denota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar
GERSON FERREIRA DA SILVA
,
EULER SALAZAR DE FREITAS
,
ERALDO BALBINO SILVA
,
HELTON ANDRÉ DOS SANTOS
e
CLAUDIONOR MARINHO MARQUEZOLO
na empreitada delitiva e a respaldar a condenação criminal pelo delito de roubo majorado.

De início, tem-se que, ainda na fase inquisitiva, a vítima
José Petrúcio da Silva
sustentou que foi abordada e rendida por 05 (cinco) indivíduos e ressaltou também que, apesar das intensas agressões por ela sofridas,
foi capaz de reconhecer 02 (dois) de seus malfeitores
, especificamente os apelantes
HELTON ANDRÉ DOS SANTOS
e
EULER SALAZAR DE FREITAS
, consoante se depreende do termo de reconhecimento de pessoa acostado no ID 12022484 - Pág. 3.

Em juízo, o
ofendido
ratificou o reconhecimento positivo
e
confirmou a autoria
delitiva dos recorrentes
HELTON ANDRÉ DOS SANTOS
e
EULER SALAZAR DE FREITAS
, bem assim aduziu,
perante a autoridade judiciária
, que, embora não tenha sido capaz de apontar os outros 03 (três) agentes em virtude das intensas agressões que sofreu durante a execução delitiva, foi capaz de identificar os insurgentes
HELTON
e
EULER
, inclusive porque foi o acusado
HELTON
quem inicialmente o abordou, antes do surgimento dos demais agentes e do anúncio de assalto.

A propósito, ao ser questionado pela i. defesa em audiência instrutória se reconheceu
com precisão
as duas pessoas que participaram do crime que o vitimou,
o ofendido respondeu
afirmativamente
, elucidando que
o reconhecimento realizado na Delegacia foi
pessoal
e não fotográfico
.

Neste contexto, a vítima
José Petrúcio da Silva
detalhou também que, na data do fato, foi inicialmente abordada por um único indivíduo, o qual chegou em um veículo preto, pedindo-lhe água para colocar no radiador do automóvel, ao que o declarante acrescentou que, desta feita, quando voltou, deparou-se com os demais infratores, os quais anunciaram o assalto,
deram-lhe uma coronhada na nuca
, passaram a exigir armas de fogo e
puxaram o ofendido pela propriedade enquanto o chutavam no rosto e em várias outras partes do corpo
.

O ofendido declarou ainda que
foi deitado de bruços, teve as penas amarradas para cima e as mãos amarradas atrás das costas
, situação em que foi
mantido com o cano da arma de fogo em seu ouvido
, sob
ameaças de morte
, enquanto
era pisoteado na cabeça e no tronco pelos delinquentes
, que também o
submetiam a espancamento
; descrevendo a vítima ainda que, enquanto era subjugada, os outros agentes recolhiam os itens a serem subtraídos, dentre os quais armas de fogo do proprietário do sítio, caixa de ferramentas, itens de vestuário e aparelho de telefone celular.

Por fim, a vítima revelou, por ocasião da solenidade instrutória, que,
além de perder a consciência e de desmaiar em decorrência das agressões físicas sofridas durante a ação delitiva
,
ficou com sequelas no rim e passou 05 (cinco) dias urinando sangue
.

Com efeito, em que pese o entendimento contrário deduzido pelas i. defesas nas razões recursais,
“a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que
o reconhecimento
fotográfico do réu,
quando ratificado em juízo
, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação”
(AgRg no HC 677.631/RJ, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 05/10/2021) – Destaquei.

Ademais,
nos crimes patrimoniais
,
a palavra da vítima
, desde que corroborada pelas demais provas,
assume relevância probante diferenciada e deve inclusive prevalecer

sobre as demais versões existentes nos autos
.

Sobre o tema, transcrevo os seguintes precedentes:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, 2018/0188957-0, Rel. Min. NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei.

“(...). IV - Importa registrar que,
consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais

cometidos na clandestinidade,

sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos
.
Precedentes
”
. (HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018) – Destaquei.

Na hipótese, as declarações da vítima
José Petrúcio da Silva
, além de firmes e coesas por si sós, coadunam-se perfeitamente com o depoimento judicial prestado proprietário do sítio onde se deu o crime patrimonial,
José Coelho da Silva
, o qual ratificou que, na data do fato, ao chegar da igreja, escutou os gritos da vítima, que ainda se encontrava com os pés e mãos amarrados, bem assim
informou que esteve presente por ocasião do reconhecimento pessoal realizado por José Petrúcio, confirmando que
“
ele reconheceu os dois, sim
”
e que
não demonstrou dúvidas durante o ato
(Mídia audiovisual armazenada no ID 12024452).

A propósito, friso não descurar que os recorrentes
GERSON FERREIRA DA SILVA
,
ERALDO BALBINO SILVA
e
CLAUDIONOR MARINHO MARQUEZOLO
não foram reconhecidos pela vítima, bem assim não ignoro que a
res furtivae
não foi apreendida em poder dos flagrados. Por outro lado, tais peculiaridades,
in casu
, não dão azo à reforma do édito condenatório no que lhes refere.

A uma
, porque a vítima aduziu expressamente que havia outros 03 (três) infratores na empreitada delitiva os quais ela não foi capaz de reconhecer, bem assim explicitou que,
posteriormente ao fato,
percebeu que o veículo usado na infração era um
VW Parati
, sendo de se pontuar que
GERSON
,
ERALDO
e
CLAUDIONOR
foram
todos flagrados, no dia seguinte ao ilícito, em poder do veículo
Parati
com características similares àquele utilizado no crime
,
em companhia dos dois infratores reconhecidos pelo ofendido
, não se descurando que nenhum dos cinco agentes reside no distrito da culpa e, ao revés, todos possuem endereço na cidade de Campo Grande/MS.

A duas
, porque, no interior do automóvel em questão, supostamente pertencente ao acusado
ERALDO BALBINO SILVA
, foram localizados documentos de identidade falsificados, isto é, em nome de terceiros, mas com as fotografias dos apelantes
CLAUDIONOR MARINHO MARQUEZOLO
,
ERALDO BALBINO SILVA
,
EULER SALAZAR DE FREITAS
e
HELTON ANDRÉ DOS SANTOS
, o que certamente
corrobora que os primeiros estavam envolvidos em atividades ilícitas com os últimos
.

Nesse sentido foram as
declarações judiciais
do policial militar
Rogério Tiago Gonçalves Vasques
, o qual revelou que
inicialmente abordou o acusado
EULER SALAZAR
e um dos corréus
, os quais
disseram que estavam sozinhos na cidade e que eram oriundos de Cuiabá/MT
, assim como sustentaram que
estavam apenas aguardando o veículo
VW Parati
que haviam deixado na oficina mecânica para conserto de radiador
.

A testemunha acrescentou que
um dos abordados tremia de nervosismo
, razão pela qual
os agentes estatais contataram a oficina
e foram informados que
o automóvel procurado havia acabado de ser retirado por outros três indivíduos
, de modo que, a equipe policial buscou e
abordou o carro já na rodovia
, sob a condução do réu
ERALDO BALBINO
e ocupado
por mais dois tripulantes
, os quais também
disseram que estavam sozinhos na cidade e que só estavam de passagem
,
nada mencionando sobre o conserto do veículo
.

O declarante prosseguiu elucidando que, diante da
incompatibilidade entre as estórias fornecidas pela dupla e pelo trio
, todos foram
conduzidos até a Delegacia
, onde
admitiram que realmente se conheciam e que estavam juntos
, sustentando, contudo, que só pegavam carona uns com os outros, após o que a guarnição policial constatou a existência de mandados de prisão em aberto contra dois dos suspeitos e
realizou busca veicular
, em meio a qual
localizaram
,
escondidos no teto e na espuma do encosto de cabeça do banco do automóvel
,
talões de cheque e documentos de RG falsificados, com nomes de terceiros e com as fotos dos acusados
, os quais, segundo a testemunha,
admitiram que imprimiam dados falsos nas cártulas de créditos para aplicar golpes
.

No mesmo diapasão foi o depoimento prestado
em juízo
pela testemunha compromissada
Fábio dos Santos Negrão
, a qual ratificou na íntegra a dinâmica narrada pelo colega de farda
Rogério Tiago Gonçalves Vasques
, e acrescentou ainda a informação de que estava presente na Delegacia durante o reconhecimento promovido pela vítima
José Petrúcio da Silva
,
declarando que o ofendido foi
“claro”
e
“espontâneo”
ao apontar dois dos suspeitos como autores do roubo
.

Por oportuno, consigne-se que o fato de as testemunhas
consistirem nos policiais que funcionaram na etapa inquisitiva não afasta a credibilidade ou a idoneidade de suas declarações, tampouco elide o valor probatório do seu relato judicial, máxime quando prestado mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP e em consonância com as demais provas do feito,
exatamente como ocorre na hipótese
, cumprindo salientar também que inexiste qualquer demonstrativo nos autos de que, aos agentes de segurança pública, interessaria implicar gratuitamente os increpados no episódio delitivo.

Sobre o tema, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, dispondo que
“o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017)

– Negritei.

No mesmo sentido orienta a jurisprudência do e. STJ:

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso
”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) – Grifei.

Neste ponto, por oportuno, lanço mão dos bem pontuados trechos da r. sentença condenatória, no que refere ao efetivo e inegável envolvimento dos apelantes
CLAUDIONOR
,
ERALDO
e
GERSON
no delito patrimonial,
in verbis
:

“Demais a mais,
seria muita coincidência a versão apresentada pelos denunciados de se encontrarem casualmente
, sendo
pessoas da mesma origem e duas delas, reconhecidas visualmente pela vítima, tomando parte da trama criminosa e, aliás, utilizando documentos falsificados
. Se tais dados não prestam a apoia um édito condenatório, iniludivelmente
serve para invocar a condenação via indicio que, segundo o art. 239 do CPP, constitui meio de prova que se qualifica uma circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias
. Urge reafirmar:
(a) todos os agentes estavam no mesmo veículo
;
(b) a vítima reconheceu seguramente dois e apontou envolvimento de outros
;
(c) as pessoas reconhecidas estavam no veículo reconhecido pela vítima
;
(d) existência de documentos adulterados no veículo e em nome dos acusados
;
(e) identificação pela vítima do veículo utilizado no crime no qual estavam todos os acusados
(fl. 17)”
. (ID 12023036 - Pág. 10 e ID 12023984 - Pág. 1) – Destaquei.

Por fim, não obstante o apelante
ERALDO BALBINO SILVA
apresente documento de estadia em hotel situado na cidade de Campo Novo do Parecis/MT (ID 12023459 - Pág. 6/8), friso que
o álibi sustentado não basta para eximi-lo de envolvimento da prática do roubo majorado
, na medida em que o simples fato de ter feito
check in
no albergue às
14h25min
da data do fato (
18/11//2015
) não o impediria de estar na cena do crime no horário fatídico (aproximadamente às
18h40min
), haja vista que
a distância entre as cidades de Campo Novo do Parecis/MT e Nova Olímpia/MT, onde ocorreu o ilícito, é de aproximadamente 180km (cento e oitenta quilômetros) e, em média, pode ser percorrida em cerca de 02h40min
.

Tanto é assim que a declaração firmada por escrito pelo gerente do hotel,
Gelson Paulo Rosa da Rocha
(ID 12023459 - Pág. 8) dá conta de que o corréu
HELTON ANDRÉ
também teria se hospedado no local naquela data e, a despeito disso,
HELTON
foi visualmente
reconhecido sem sombra de dúvida pela vítima

José Petrúcio da Silva
como um dos autores do roubo, o que,
a meu ver, mitiga, em certa medida, a credibilidade do álibi em questão
.

Ademais
, tem-se ainda que, na referida declaração, o gerente do hotel afirma que estiveram hospedados em seu empreendimento, nas datas de
18 a 19/11/2015
os apelantes
ERALDO BALBINO SILVA
,
HELTON ANDRÉ DOS SANTOS
e
GERSON FERREIRA DA SILVA
– os quais
sequer alegaram tal álibi em suas razões recursais
–, ao passo que, ao prestar
depoimento em

juízo
,
diferentemente
, a testemunha
Gelson Paulo Rosa da Rocha
passou a declarar que
apenas um outro indivíduo
[cujo nome não soube dizer] havia se hospedado com o recorrente
ERALDO
em seu hotel,
o que também põe em xeque a versão defensiva
.

Não bastasse
, o gerente do hotel afirmou,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, que o valor da diária, à época da suposta hospedagem do réu
ERALDO BALBINO SILVA
, equivalia a R$ 120,00 (cento e vinte reais) por apartamento, enquanto o documento trazido à baila pelo insurgente faz constar que, pela diária, o acusado teria pagado o incompatível valor de R$ 90,00 (noventa reais).

Diante deste cenário probatório, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas em ambas as etapas da persecução criminal, portanto,
em irrestrita observância à regra do art. 155 do Código de Processo Penal
, são suficientes e capazes de respaldar a condenação dos apelantes
GERSON FERREIRA DA SILVA
,
EULER SALAZAR DE FREITAS
,
ERALDO BALBINO SILVA
,
HELTON ANDRÉ DOS SANTOS
e
CLAUDIONOR MARINHO MARQUEZOLO
pelo crime de roubo majorado que lhes é imputado, a inviabilizar o acolhimento dos pedidos defensivos de absolvição por falta de provas.

Mantêm-se
, pois, os desfechos condenatórios.

2.

Do pedido de absolvição do crime de falsificação de documento público formulado pelos apelantes GERSON FERREIRA DA SILVA
,
ERALDO BALBINO SILVA

e HELTON ANDRÉ DOS SANTOS
:

Como se sabe,
o crime de falsificação de documento público está previsto no
artigo 297 do Código Penal
, cuja redação dispõe que incorrerá nas respectivas reprimendas o agente que
“falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público verdadeiro”
.

A exegese do referido dispositivo legal não deixa dúvidas de que a consumação do delito se dará a partir da contrafação
total
ou
parcial
de um documento público
ou, ainda, com a alteração de preexistente documento público verdadeiro.

Por se tratar de crime formal, consuma-se com a
editio falsi
,
independentemente do uso do documento falsificado
, pois
não se exige a produção do resultado naturalístico
, isto é, afigura-se irrelevante a finalidade e o desiderato aos quais se destinava a documentação apócrifa,
desde que haja a efetiva potencialidade de dano
e não se trate de falsificação grosseira ou inapta a gerar prejuízo.

Sobre o tema, leciona Guilherme Nucci,
in verbis
:

“Entendemos ser o
delito de perigo abstrato, como os demais crimes de falsificação.
Assim,
para configurar risco de dano à fé pública, que é presumido, basta a contrafação ou modificação do documento público
. (...). Lembremos que
o fato de alguém manter guardado um documento que falsificou pode configurar o tipo penal, uma vez que não é impossível que, algum dia, venha ele a circular e prejudicar interesses. Há, pois, o risco de dano
”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. – 16. ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 1.329) – Destaquei.

Além disso, como deixa vestígios, a ocorrência material da conduta ilícita descrita no
caput
do art. 297 do Código Penal deverá ser comprovada mediante o exame de corpo de delito, consoante dispõe o art. 158 do CPP.

Outrossim, é sabido que se
considera
documento público
, para efeitos penais, aquele que é emitido por um órgão público
, na pessoa de seus
funcionários
,
em atividade típica da função pública desempenhada
.

De acordo com Luiz Régis Prado, remetendo-se à lição de Heleno Cláudio Fragoso,
o documento público
possui 04 (quatro) requisitos
, quais sejam,
a)
a qualidade de funcionário público de quem o redige;
b)
a sua competência na matéria e no território;
c)
a confecção do ato durante as funções públicas do funcionário;
d)
a observância das formalidades legais.

É de salientar também que, para a configuração do crime de falsificação de documento público,
não é necessário que o documento seja
substancialmente
público
, isto é, que o seu conteúdo detenha relevância de Direito Público, como por exemplo os atos legislativos, administrativos e judiciais;
bastando que ele seja
formalmente
público
, de modo a preencher os requisitos acima elencados, ainda que o conteúdo documentado seja de interesse essencialmente privado entre particulares (
v.g.
uma declaração de vontade lavrada por tabelião em cartório é considerado documento público, não obstante o seu conteúdo seja particular).

A propósito,
“
embora haja diferença entre as duas espécies do gênero documento público
, ambas estão abrangidas pelo artigo em estudo,
não importando se o seu conteúdo possui natureza pública, ou que expresse um interesse privado
, por exemplo,
bastando que tenha sido confeccionado por um funcionário público, no exercício de sua função, em cumprimento de determinação legal
”.
(GRECO, Rogério. Código penal: comentado. – 10. ed. – Niterói, RJ: Impetus, 2016, p. 992) – Destaquei.

Aliás, não por outra razão há a possibilidade de que determinados
documentos de índole particular e privada sejam equiparados a documentos públicos
, a teor do que preceitua o
§2.º do art. 297 do Código Penal
, o qual prevê que
“para os efeitos penais, equiparam-se a documento público o emanado de entidade paraestatal, o título ao portador ou transmissível por endosso, as ações de sociedade comercial, os livros mercantis e o testamento particular”.

Isto porque, em alguns casos, dada a relevância das relações documentadas pelo instrumento particular, esta fará jus à maior proteção, conforme leciona Júlio Fabrini Mirabete:

“
Aos documentos públicos a lei equipara certos documentos particulares que, por sua relevância nas relações entre as pessoas ou entre estas e o Estado, exigem maior proteção.
São os
provenientes de entidades paraestatais
(empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações instituídas pelo Poder Público e os serviços sociais autônomos); os
títulos ao portador ou transmissíveis por endosso
(
cheque
, letra de câmbio, nota promissória, warrant, conhecimento de depósito, duplicata, etc.); as
ações de sociedade comercial
(sociedade anônima e sociedade em comandita por ações); os
livros mercantis
(escrituração do estabelecimento, obrigatórios ou facultativos); e
o testamento particular
, ou hológrafo”.
(MIRABETE, Julio Fabbrini. Código penal interpretado. – 8. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 1.827) – Grifei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, tem-se que a
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 12023471 - Pág. 1/7); do termo de exibição e apreensão (ID 12024960); do auto de verificação em equipamento de informática (ID 12023487 - Pág. 8); do Ofício n.º 497/2015, emitido pela instituição bancária Bradesco e respectivos anexos (ID 12023475); do laudo pericial de exame de autenticidade n.º 600.2.09.2017.000603-01, atestando a falsidade das carteiras de Registro Geral e a adulteração por lavagem química de caracteres variáveis e fixos e por reimpressão de dados dos cheques (ID 12023027 ao ID 12023950).

No que tange à
autoria
, existem elementos probatórios bastantes para sustentar o édito condenatório proferido em face dos apelantes
GERSON FERREIRA DA SILVA
,
ERALDO BALBINO SILVA
e
HELTON ANDRÉ DOS SANTOS
.

De proêmio, tem-se que, tanto na Delegacia quanto em audiência instrutória, o apelante
CLAUDIONOR MARINHO MARQUEZOLO
admitiu a prática delitiva, implicando ainda o envolvimento do recorrente
EULER SALAZAR DE FREITAS
no ilícito, pois, segundo o recorrente
CLAUDIOMAR
,
ambos eram responsáveis
não só por utilizar as cártulas de cheque contrafeitas, mas também
por alterar os documentos de identidade apreendidos, adulterando as fotografias constantes das carteiras de Registro Geral
.

Na mesma toada, o recorrente
EULER SALAZAR DE FREITAS
admitiu a propriedade sobre o material contrafeito e
respondeu afirmativamente
quando indagado pelo MM. Magistrado singular se confessava o crime de falsificação documental.

No que refere aos acusados
GERSON FERREIRA DA SILVA, ERALDO BALBINO SILVA e HELTON ANDRÉ DOS SANTOS
, é certo que foram abordados e presos enquanto ocupavam justamente o veículo no interior do qual foram encontrados
não somente carteiras de identidade alteradas e cártulas de cheque submetidas a lavagem química
, mas também
notebook
e
pendrives
com programas voltados a impressão de títulos de crédito apócrifos
– o que justifica a sua condenação pelo crime de
falsificação em si dos documentos
.

Nesse sentido, o
auto de verificação em equipamento de informática
atesta que,
nos aparelhos apreendidos em poder dos insurgentes
,
foram encontradas

“matrizes/formulários de cheques e modelos de carimbos bancários no formato CorelDraw, planilha excel com sequência numérica de folhas de cheques, software preenchimento automático de cheque e informações bancárias diversas”
. (ID

12023487 - Pág. 8) – Grifei.

Ademais, o réu confesso
CLAUDIONOR MARINHO MARQUEZOLO
admitiu,
perante a autoridade judiciária
, que as impressoras localizadas no veículo do apelante
ERALDO
, em poder deste e também dos recorrentes
GERSON
e
HELTON
, destinavam-se, nas suas palavras,
“as impressoras, a gente, na verdade, é para preencher o cheque, alguma coisa assim”
. (ID 12024452) – Negritei.

A propósito, a testemunha compromissada
Paulo Ricardo Bolner Lopes
, gerente da agência do Banco do Brasil de Nova Olímpia/MT, revelou perante a autoridade judiciária que, posteriormente à apreensão

dos cheques com o timbre da referida instituição financeira,
estes foram submetidos à Regional de Segurança
,
quando então concluiu-se que não foram emitidos nem impressos pelo banco
.

Ademais, a responsabilidade penal dos insurgente
ERALDO BALBINO SILVA
e
HELTON ANDRÉ DOS SANTOS
exsurge ainda mais evidente a partir dos documentos de identidade localizados no veículo tripulado por eles, na medida em que
havia carteiras de RG com fotografias destes apelantes, em nomes de terceiros indivíduos
; importando frisar que a aparente ausência de documento de identidade contrafeito com a foto do recorrente
GERSON FERREIRA DA SILVA
não o exime da prática delitiva, na medida em que
os falsos não se restringiram às carteiras de identidade, mas também à miríade de cheques encontrada em poder dos réus
.

Por isso mesmo, é perfeitamente aplicável à presente hipótese a
Teoria da Cegueira Deliberada
, conforme bem consta da r. sentença impugnada, a cujos fundamentos, por ratificá-los integralmente, ora me remeto,
in verbis
:

“(...) a partir da mídia de fl. 321, possível concluir, dada a evidente similitude, a proximidade dos agentes, que remete a conclusão de estarem juntos e atuaram de forma conjunta no crime eis que:
(a) o acusado Claudionor estaria a utilizar identidade em nome de Juliano Gonçalves Marques (fl. 415
); (
b) Eraldo Balbino com identidade também em nome de Juliano Gonçalves Marques (fl. 413
);
(c) Euler Salazar identidades em nomes de Alexandre André Schons e Maurício Joaquim de Souza

(fls. 417/18
), (e) bem assim
Helton Andre identidade com nome de Antônio Barbosa Maia (fl. 416
), cujo laudo pericial 600.2.09.2017.000603-01
concluiu pela falsidade
.
Apesar de, aparentemente não haver documento de identificação com fotografia de Gerson Ferreira da Silva tal não lhe imuniza, quer seja por ser pessoa que estava no veículo, quer seja pelo arsenal de objetos apreendidos, quer também porque o falso não se restringiu às identidades, quer seja pela falsificação das cártulas
. A propósito, ao contrário do sustentado pela(s) Defesa(s), tem completa aplicação ao caso concreto, ainda que em obiter dictum, a teoria de
instruções da instrução de avestruz ou da cegueira deliberada
- ostrich instructions. A teoria desenvolvida pela Suprema Corte Americana, também conhecida ‘Willful Blindness Doctrine’ (Doutrina da cegueira intencional), ‘Ostrich Instructions’ (instruções de avestruz), ‘Conscious Avoidance Doctrine’ (doutrina do ato de ignorância consciente), ‘Teoria das Instruções da Avestruz’,
está a indicar que o agente que deliberadamente fecha os olhos para o crime não pode ficar impune
. A forma de se comportar como uma avestruz que enterra a cabeça no chão
para alegar o desconhecimento ou a extensão do dano advindo do seu ilícito, não pode ser prestigiada quando a prova revela o direto benefício auferido
”
. (ID 12023984 - Pág. 8/9) – Destaquei.

Na hipótese, não é crível que os apelantes confessos
EULER
e
CLAUDIONOR
, supostamente meros caronistas, fossem capazes de esconder no teto e na espuma do banco do automóvel [que foi re-costurado depois, segundo a testemunha
Rogério Tiago
Gonçalves Vasques
], o elevado número de cártulas de cheque e carteiras de identidade, sem que os demais ocupantes do veículo, notadamente o proprietário do carro,
ERALDO BALBINO SILVA
, notassem alguma coisa.

Ademais, havia no automóvel também
notebook
e
pendrives
contendo programas habilitados à confecção de cédulas de crédito bancário apócrifas, além de 02 (impressoras) voltadas ao seu preenchimento, que certamente passariam despercebidas.

Além disso, embora o apelante
ERALDO BALBINO SILVA
alegue
em juízo
que não tinha ciência de que
EULER
e
CLAUDIONOR
carregavam qualquer material irregular no seu automóvel, chama a atenção o fato de que,
na Delegacia
, o mesmo recorrente
ERALDO
,
naquele ato fazendo-se acompanhar de advogado
,

deu versão completamente distinta e admitiu que
“questionado sobre os materiais apreendidos no interior do seu veículo e o mesmo disse que os objetos eram de seus amigos CLAUDIONOR e EULLER; QUE o
interrogado tinha conhecimento dos objetos apreendidos e sabia que estavam escondidos em seu carro no encosto dos bancos; QUE sabia do material utilizado para a prática do estelionato
”

(ID 12023454 - Pág. 3), o que, a meu ver, mitiga sobremaneira a credibilidade da negativa judicial de autoria.

Com relação à tese recursal deduzida pela i. defesa do apelante
ERALDO BALBINO SILVA
, no sentido de que os documentos contrafeitos consistiriam em
falsos grosseiros
e de que, portanto,
a conduta dos réus configuraria crime impossível
, entendo que o argumento
não prospera
.

A uma
, porque, o laudo pericial de exame de autenticidade n.º 600.2.09.2017.000603-01 dá conta de que alguns dos documentos de identidade e vários dos cheques apócrifos
possuíam diversos suportes semelhantes aos originais
, de modo que o senhor perito
teve que submeter o material questionado à iluminação ultravioleta para desvelar que as carteiras de RG não foram fabricadas em papel de segurança e que

as cártulas de crédito haviam sido lavadas quimicamente
(ID 12023027 ao ID 12023950).

A duas
, porque a tese defensiva de que as peças falsificadas não seriam capazes de enganar o “homem médio” esbarra na própria
prova testemunhal colhida em juízo
, já que o policial militar
Fábio dos Santos Negrão
informou que as carteiras de Registro Geral encontradas eram
“bem parecidas com os verdadeiros”

e que a guarnição só identificou a possível falsidade em razão de haver fotos das mesmas pessoas com vários nomes diferentes; ao passo que o gerente do Banco do Brasil
Paulo Ricardo Bolner Lopes
revelou, ao ser indagado pela d. defesa, que
os cheques cuidavam de
“falsificações perfeitas”
e que certamente seriam compensados pelo banco acaso viessem a ser preenchidos e depositados.

Nas palavras da testemunha
Paulo Ricardo Bolner Lopes
:

“
Falsificação perfeita
, inclusive consta dos autos que ele deu como se fossem cheques originais, né, e não são originais
. Realmente, depois, pela análise lá do setor do banco, pela numeração do verso do cheque, são cheques que não condizem com a emissão pelo banco
.
Aí chegou-se à conclusão que os cheques são fraudados
.
Seria compensado
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 12024452) – Grifei.

Nesses termos,
refuta-se o pleito absolutório
deduzido pelos apelantes
GERSON FERREIRA DA SILVA, ERALDO BALBINO SILVA e HELTON ANDRÉ DOS SANTOS
, mantendo-se na íntegra as condenações.

3.

Do pedido de redução das penas básicas ao mínimo legal
:

Na hipótese, verifica-se que a sanções básicas impostas aos réus pelo crime de falsificação de documento público fixaram-se no mínimo legal, quedando-se as penas definitivas neste mesmo patamar, razão pela qual inclusive a atenuante da confissão espontânea em prol dos recorrentes
CLAUDIONOR MARINHO MARQUEZOLO
e
EULER SALAZAR FREITAS
, embora devidamente reconhecida pelo d. juízo
a quo
, não surtiu efeitos quantitativos sobre a reprimenda.

Por outro lado, as penas-base aplicadas aos 05 (cinco) condenados em virtude do delito de roubo majorado
afastou-se 01 (um) ano e 06 (seis) meses do patamar mínimo legal
e se estabeleceu em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em virtude da
valoração desfavorável atribuída a uma circunstância judicial do art. 59 do Código Penal
, especificamente às
CIRCUNSTÂNCIAS

do crime, a qual foi depreciada com base nos seguintes fundamentos, coincidentes para todos os sentenciados,
in verbis
:

“Já nas
circunstâncias
fogem da normalidade porque, não bastasse a prática de ação delituosa,
a vítima foi abordada durante o período noturno e violentamente agredida, chegando a ficar desmaiada em função das agressões, bem assim permanecendo dias urinando sangue
. (...). . Assim, à vista das graves circunstancias fáticas concretas, fixa-se a pena base em
cinco anos e seis meses de reclusão
(...)”
. (ID 12023996 - Pág. 4, Pág. 7, Pág. 10 e ID 12024457 - Pág. 3 e Pág. 6/7) – Destaquei.

Com efeito,
obrou em acerto
o d. Juízo sentenciante.

Como se sabe, n
o tocante à aplicação da pena-base, ou seja, aquela alcançada na primeira fase da dosimetria,
o julgador possui ampla
discricionariedade
, cabendo salientar, contudo, que essa faculdade está
vinculada à observância dos
oito critérios judiciais
elencados no
caput
do art. 59
do Código Penal
, dentre os quais as
CIRCUNSTÂNCIAS
em que se deram o delito, as quais dizem respeito aos
elementos concretos circundantes da conduta criminosa que, notoriamente, extrapolam aqueles normais à espécie
.

Nesse sentido:

“
5. No que se refere às circunstâncias do delito, essas possuem relação com o modus operandi veiculado no evento criminoso
. (...)”.
(HC 612.963/AM, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 30/04/2021) – Destaquei.

Na hipótese em apreço, é de frisar que
o crime ocorreu

por volta das 18h40min, portanto, já no
período noturno
, conforme bem pontuou o MM. Magistrado singular, não se descurando ainda que
a infração penal foi levada a efeito em zona rural
, o que certamente empresta
maior reprovabilidade ao modo de execução do ilícito
e, por si só, já justificaria a elevação da pena-base, conforme se depreende do judicioso precedente do e. STJ:

“3. É
válida a exasperação da pena-base
pela valoração negativa das circunstâncias do delito, haja vista a prática do
roubo em zona rural e em período noturno
”
. (AgRg no REsp 1835328/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 10/06/2020) – Grifei.

Não bastasse, o relato judicial da vítima
José Petrúcio da Silva
, corroborado que está pelo depoimento do proprietário do sítio onde se deu o roubo,
José Coelho da Silva
, é deveras gráfico ao ilustrar o terror intenso e a
violência exacerbada
aos quais foi submetida pelos infratores, na medida em que, além de
golpeada na nuca com coronhadas
, foi
pisoteada
,
arrastada pelo chão
e
espancada
com
chutes pelo corpo
, inclusive
nos rins
e em
região de pós-operatório
, o que a levou a
perder a consciência durante a empreitada
e a
urinar sangue por dias após o delito
.

A propósito, não ignoro que a violência constitui elementar do crime de roubo, contudo, é igualmente cediço que a intensidade da agressividade física instrumentalizada pelos agentes e o nível das lesões ocasionadas à vítima podem e devem ser valorados a depender da maior ou menor reprovabilidade da conduta, caso contrário, seria inviabilizar a gradação do preceito secundário da norma, com consequente infringência ao próprio princípio da individualização da pena.

Não é outro o posicionamento do e. Tribunal da Cidadania, de acordo com o qual
“não há óbice ao reconhecimento da maior reprovabilidade da conduta do agente, considerando-se a exacerbada agressividade demonstrada e as lesões sofridas pela vítima
. (...).
Aceitar que a grave ameaça e a violência, por integrarem o tipo penal do roubo, não podem ser valoradas, de acordo com a maior ou menor intensidade da conduta,
seria inviabilizar a gradação do preceito secundário
”
.
(STJ – AgRg no HC 457.453/MS, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, 09/10/2018, DJe 19/10/2018) – Grifei.

Por fim, consigne-se que
a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética
, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a
prevenção
e a
repressão
do fato-crime praticado, de modo que ao julgador é facultado atribuir
expressões quantitativas distintas e independentes aos vetores octogonais
, desde que
mediante a exposição de fundamentos idôneos e com base em dados concretos e lastrados nas provas dos autos
.

Sobre o tema,
C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do e. TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 39
, cuja redação dispõe que
“inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base
, de modo que
cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta
, por meio de
juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”
.
[Disponível em: DJe n.º 9.998, de 11/04/2017] – Destaquei.

Igualmente,
já decidiu o e. Superior Tribunal de Justiça que, a depender das peculiaridades do caso concreto,
“
é possível que ‘o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial
, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto’”
. (AgRg no HC 457.453/MS, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, Julgado em 09/10

Na hipótese, tendo em vista a
pluralidade de substratos fáticos
que respalda o desvalor da
CIRCUNSTÂNCIAS
do delito [crime cometido em
zona rural
, no
período noturno
e emprego de
violência real contra a vítima
, acarretando
lesões duradouras
], bem assim a
intensidade da violência utilizada pelos agentes
, mostra-se plenamente válido o peso diferenciado conferido à aludida modular, isto é, 01 (um) ano e 06 (seis) meses sobre a sanção básica, desmerecendo qualquer reparo.

Com tais considerações,
conservam-se

as
penas-base
imposta aos apelantes.

4.

Das majorantes incidentes no delito de roubo
:

Os apelantes postulam ainda o decote das causas de aumento relativas ao emprego de arma de fogo e à restrição da liberdade das vítimas, todavia,
os pleitos tampouco procedem
.

No que concerne ao
emprego de arma de fogo
, embora não tenha sido apreendida e tampouco submetida à perícia para demonstração da sua potencialidade lesiva, descabe cogitar o decote da majorante, pois a
jurisprudência pátria é remansosa no sentido de que
a ausência do laudo pericial pode ser suprida por outros meios de prova
, a exemplo da prova testemunhal, nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal.

A matéria encontra-se sedimentada no âmbito deste e. Sodalício estadual, por meio do
Enunciado Orientativo n.º 01
da C. Turma de Câmaras Criminal Reunidas,
in verbis
:

“
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Consolidou-se o mesmo posicionamento do e. STJ:

“6. A Terceira Seção deste Tribunal Superior decidiu ser
desnecessária a apreensão da arma utilizada no crime e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva
”
.
(AgRg no AREsp 1962339/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021) – Grifei.

Na hipótese, a vítima
José Petrúcio da Silva
foi expressa ao narrar o emprego de arma de fogo por parte de seus malfeitores, os quais inclusive mantiveram o cano do artefato bélico pressionado contra a sua orelha.

Quanto ao argumento aventado pela i. defesa do apelante
CLAUDIONOR MARINHO MARQUEZOLO
, de que a majorante relativa ao emprego de arma de fogo não seria aplicável à espécie, uma vez que a sua suposta revogação pela Lei n.º 13.654/2018 deveria retroagir em prol dos acusados neste caso concreto,
razão não lhe assiste
.

Isto porque, não ocorreu
abolitio criminis
com relação à utilização de arma de fogo para a prática de roubo, pelo contrário, tal conduta material segue constituindo uma causa de aumento do art. 157 do Código Penal e atualmente inclusive dá azo ao recrudescimento mais intenso da pena,
pois, o mesmo ato legislativo que revogou o inciso I do §2.º do referido dispositivo legal, acrescentou-lhe o
§2.º-A
,
inc. I
, o qual dispõe que
“a pena aumenta-se de 2/3 (dois terços) se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo”
.

Assim sendo, justamente com vistas a atender ao
princípio da irretroatividade da
novatio legis in pejus
, segue-se aplicando o parâmetro de aumento anteriormente previsto no inciso I para os roubos praticados a mão armada durante a vigência deste inciso [anteriores à Lei n.º 13.654/18], que
previa a exasperação mais branda da pena de 1/3 (um terço) até a 1⁄2 (metade)
, exatamente como fez o d. juízo
a quo
.

Trata-se do chamado
princípio da continuidade normativo-típica
, cujos efeitos distinguem-se daqueles da
abolitio criminis
porque, neste segundo caso, dá-se a
revogação pura e simples da norma penal, extinguindo-se a tipicidade da conduta
até então delitiva, o que implica necessariamente na aplicação retroativa da
novatio legis in mellius
, enquanto, no caso da
continuidade normativo-típica
,
o caráter criminoso da conduta se mantém, porém, com mero o deslocamento topológico do seu conteúdo legal
, cumprindo alinhavar que a intenção do Legislador, nesses casos, é que a conduta permaneça proscrita e repreendida pelo Estado.

Sobre o tema, leciona Rogério Sanches Cunha:

“
A ‘abolitio criminis’ não se confunde com o princípio da continuidade normativo-típica.
A ‘abolitio criminis’ representa supressão formal e material da figura criminosa, expressando o desejo do legislador em não considerar determinada conduta como criminosa. (...)
.
O princípio da continuidade normativo-típica, por sua vez, significa a manutenção do caráter proibido da conduta, porém com o deslocamento do conteúdo criminoso para outro tipo penal
.
A intenção do legislador, nesse caso, é que a conduta permaneça criminosa
” (CUNHA, Rogério Sanches. – Manual de direito penal parte geral – vol. único – 2. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Editora
JusPodivm
, 2013, p. 109).

Em suma,
não se está aqui a aplicar a lei mais gravosa, mas justamente o oposto
, ou seja, evitar que a lei superveniente mais severa incida em face de fatos ocorridos anteriormente à sua vigência, pois, como dito,
a aplicação do axioma em questão não agrava a situação do acusado
e sim
mantém a repreensão estatal nos mesmos moldes e em idêntica expressão de intensidade que o seria de acordo com a lei vigente no momento da prática iníqua
.

Isto significa dizer que o Legislador, prevendo a possibilidade de a conduta ilícita permanecer censurada no ordenamento jurídico, mas com punição mais rigorosa que a anteriormente prevista,
possibilitou a extensão da eficácia da norma revogada, no intuito de impedir a retroatividade da lei mais gravosa
, de modo que
incide o juízo de censura vigente à época do fato
, mesmo que a lei da época tenha sido formalmente suprimida por outra mais severa, haja vista que a conduta material segue igualmente censurável no mundo naturalístico e fenomênico.

Assim, conserva-se a figura do art. 157, §2.º, inc. I (antiga redação), do CP.

Em relação à
restrição da liberdade da vítima
, deve ser igualmente ratificada nesta instância revisora, pois, para a configuração da referida causa de aumento, basta que se verifique a
relevância jurídica
do tempo
durante o qual a vítima permaneceu com a sua locomoção cerceada
.

Nesse contexto, o e. STJ já assentou que se entende por
tempo juridicamente relevante aquele que extrapola
o dolo atinente à própria subtração patrimonial
, isto é, que seja

superior ao tempo necessário para a consumação do delito
,
sob pena de que a causa de aumento em questão seja uma constante em todos os roubos
, nos quais, via de regra, a vítima é subjugada e contida pelo agente ao menos durante a execução da subtração patrimonial:

“1. Consoante entendimento firmado por este Tribunal Superior,
para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso V do § 2º do art. 157 do Código Penal, o tempo de restrição da liberdade das vítimas deve ser relevante,
superior ao necessário para a conclusão da empreitada criminosa
”.

(AgRg no HC 523.301/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 28/11/2019) – Grifei.

No caso concreto, o conjunto probatório é pródigo ao confirmar que,
por volta das 18h40min
, a vítima foi abordada e teve as mãos e os pés amarrados atrás das costas, assim como que, nesta situação, foi abandonada pelos infratores após a prática delitiva,
vindo a ser liberada aproximadamente às 21h15min
, quando o proprietário do sítio chegou ao local e cortou as cordas, o que significa dizer que
a constrição do
jus ambulandi
se deu por período muito superior àquele necessário para a consecução delitiva, isto é, aproximadamente três horas
, tudo conforme se infere dos depoimentos judiciais prestados por
José Petrúcio da Silva
e
José Coelho da Silva
.

Com isso, mantém-se a figura do art. 157, §2.º, inc. V, do CP.

No que tange ao
quantum
de aumento aplicado na terceira fase
da dosimetria do crime de roubo, em virtude da incidência das causas de aumento, entendo que
tampouco deve ser reduzido para a fração mínima de 1/3 (um terço)
, ao contrário do que pretendem os apelantes
.

Como se sabe, a teor do enunciado de
Súmula n.º 443 do STJ
,
“
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
”.

In casu
, a elevação da pena na
fração máxima de 1⁄2 (metade
), para todos os condenados, justificou-se não com base na incidência das 03 (três) majorantes na terceira etapa da dosimetria, mas sim
na intensidade do desvalor atribuído a cada uma delas
, em
franca utilização do critério qualitativo em detrimento do critério meramente quantitativo
.

Isto porque, para além do simples concurso de pessoas, houve a
concorrência de 05 (cinco) agentes
para a prática delitiva, que, com arma de fogo em punho,
pressionaram o artefato bélico contra a orelha da vítima
enquanto a rendiam, após o que abandonaram amarrada com as mãos e os pés para trás, situação em que permaneceu por
quase 03h (três) horas
, antes de ser encontrada e desatada por terceiro, de maneira que o
elevado número de infratores
, a
utilização mais que ostensiva da arma de fogo
e o
extenso lapso temporal de restrição da liberdade do ofendido
conferem maior reprovabilidade às majorantes e justificam a exasperação de 1⁄2 (metade).

Nesse sentido:

“II - In casu, não assiste razão ao recorrente, porquanto
houve, de fato, a devida fundamentação pelas instâncias ordinárias ao estabelecerem a fração de 1/2 (metade) na terceira fase da dosimetria
, não se amparando, portanto, tão somente no número de majorantes para elevar a pena do réu e, sim, nas circunstâncias fáticas em que o crime foi praticado:
em concurso de 4 (quatro) agentes
que, com
arma de fogo em punho
,
renderam a vítima
e colocaram-na no porta-malas do carro,
libertando-a apenas quase 1 (uma) hora depois
, em um canavial”
. (AgRg no AREsp 1227129/AL, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 23/03/2018)

Diante do exposto,
ratifica-se
a incidência das
majorantes
no crime de roubo, assim como a
expressão quantitativa
que lhes foi atribuída na dosimetria da pena.

Com o desprovimento, no todo, dos presentes recursos de apelação criminal, mantendo-se as condenações, a presença de circunstância judicial desfavorável e as quantidades de reprimendas, resta evidentemente
inviável acolher os pedidos de abrandamento do regime inicial
[
ex vi
art. 33, §2.º, alínea
a
, e §3.º, do CP], de aplicação de
sursis
processual e de substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos [
ex vi
do art. 44, inc. I e III, e art. 69, §1.º, ambos do CP].

5.

Da isenção das custas processuais almejada pelo apelante ERALDO BALBINO SILVA
:

Quanto ao requerimento de
isenção das custas e despesas processuais
, formulado com base na alegada hipossuficiência financeira do apelante
ERALDO BALBINO SILVA
, friso que os argumentos defensivos acerca da pobreza do réu, ainda que procedentes,
não impedem a sua

condenação ao pagamento das referidas custas
, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos pelo
art. 804 Código de Processo Penal
,
in verbis
:

“Art. 804.

A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Por outro lado, os
benefícios da Justiça Gratuita
previstos na Lei n.º 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação em tais custas
, as quais constituem despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Tal tratamento está disciplinado nos
§§2.º e 3.º do art. 98 do Código de Processo Civil
:

“(...) §2º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais
e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”. –
Sublinhei.

Acresça-se, por apropriado, que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal, neste particular tocante.

Em suma,
o apelante não pode ser isentado do pagamento das custas processuais
, por serem, como dito, consectário da própria condenação, podendo ele, todavia,
requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,

pleito que deve ser endereçado ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica dos condenados na acepção legal do termo.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial da Corte Cidadã, segundo a qual
“o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos
(...). Ademais, de acordo com a orientação desta Corte, ‘
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução
,
visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado
(...)’”.
(AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, j. 15/03/2018, DJe 05/04/2018) – Destaquei.

Conserva-se
, pois, a condenação do réu nas custas processuais.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação criminal interpostos por
GERSON FERREIRA DA SILVA
,
EULER SALAZAR DE FREITAS
,
ERALDO BALBINO SILVA
,
HELTON ANDRÉ DOS SANTOS
e
CLAUDIONOR MARINHO MARQUEZOLO
, mantendo

inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT nos autos da ação penal n.º 5802-50.2015.811.0008 – código 106500.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022